Tribunal: TJES
Processo: 5004459-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Seguro
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004459-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOICE OLIVEIRA MACHADO
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro c/c danos morais, ajuizada por Joice Oliveira Machado em desfavor de Zurich Minas Brasil Seguros S/A. A parte autora alega que adquiriu um aparelho celular LG LMK410 K415 32GB, em 04/08/2020, nas LOJAS SIMONETTI, aduzindo ter sido pressionada a adquirir um seguro roubo/furto, e que fora informada que o seguro possui cobertura para furto/roubo e danos materiais acidentais, conforme bilhete de seguro Zurich, com início de vigência em 05/08/2020. Relata que, em 05/04/2021 as 15h07min, o aparelho de telefonia foi subtraído por uma pessoa que, abusando da sua confiança solicitou o celular emprestado, em posse do mesmo, empreendeu fuga. Informa a autora que logo após o ocorrido, em 02/03/2020, entrou em contato com a seguradora requerida, e acionou o sinistro, gerando o protocolo de n° 2021041401650608, e sinistro n° 2677215. E que consultou a área do cliente no site da requerida, e identificou que o seguro havia sido recusado, sem uma justificativa plausível. E em 15/04/2021, recebeu e-mail da seguradora informando que o evento ocorrido não possui cobertura, com a justificativa que apenas cobre roubo e furto qualificado. Afirma a autora que no momento da aquisição do aparelho de telefonia celular, não foi informada de forma clara e precisa acerca da cobertura, sendo expresso pelo vendedor que cobriria furto e roubo, não mencionando sobre qualificações, não foi previamente informada da exclusão da cobertura do furto simples, tampouco esclarecido sobre a diferente entre o furto simples e qualificado. Ainda, que não houve informação adequada e clara sobre a extensão da cobertura, inclusive o bilhete entregue, não possui qualquer esclarecimento acerca do furto qualificado ou furto simples, se limitando a afirmar apenas cobertura de Roubo ou Furto Qualificado de Bens, de uma forma de difícil interpretação. Por tais motivos ajuizou a presente demanda e requer seja declarada nula a cláusula que limita o pagamento do prêmio apenas para furto qualificado, devendo a requerida ser condenada ao pagamento do valor de R$1.200,00, do celular segurado, bem como a condenação da ré em ao pagamento de indenização pelo abalo moral no valor de R$ 20.000,00.

Em sede de

sentença (ID 6209957)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, e CONDENO a requerida ZURICH MINAS BRASIL S/A, a pagar a parte Autora JOICE OLIVEIRA MACHADO, a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) conforme fundamentação, sobre a qual deverá incidir correção monetária, segundo índice constante da Tabela Prática do TJES, desde a data da contratação do seguro (STJ, Súmula 632: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento), e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE os danos morais.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6209956),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6209965). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de contrato de adesão, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não se pode opor ao segurado cláusula que exclui a cobertura por furto simples ou qualificado, ou que o bem esteja ou não em determinado local, já que se presume que a pessoa leiga não tem conhecimento jurídico para distinguir as modalidades de furto.

É imperioso destacar que o contrato firmado entre as partes está acostado ao ID 7069729 e, embora previstas em contrato, é nítida a abusividade das cláusulas contratuais definidoras dos riscos cobertos pelo contrato de seguro, ID 10302582, bem como daquela que indica os riscos excluídos, devendo-se interpretar o contrato em favor do consumidor. Além do mais, a restrição contida no Bilhete de Seguro, incluindo no caso em análise, apenas roubo e/ou furto qualificado de bens, excluindo outras hipóteses de furto simples e qualificado, com informação que não é clara, nem está em destaque (cláusulas 3 e 4) contrariando o disposto no art. 54, § 4º, da Lei n. 8.078/90, que estabelece que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tinha a seguradora pelo vendedor, que vendeu o seguro, o dever de informar ao segurado, parte vulnerável na relação, quando da contratação, acerca de tal restrição, cientificando-o até mesmo das hipóteses de furto simples e de furto qualificado, para que o contratante pudesse bem avaliar as condições da apólice/bilhete, dever este que não restou comprovado..

Concluo, portanto, que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, ora recorrente, que permaneceu dias tentando resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Além do fato de ter sido privada do uso de aparelho celular por tempo considerável.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 5.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)